Tribunal: TJES
Processo: 0017943-91.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017943-91.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUVAMED COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença dos embargos à execução nº 0017943-91.2006.8.08.0011, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos apresentados pela exequente Luvamed Comercial Ltda. e determinou a expedição de ofício requisitório de pagamento por precatório. O ente público apelante sustenta excesso de execução e erro nos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação cível contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeita a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório; (ii) verificar se há excesso de execução ou erro na aplicação dos índices de atualização e juros, em afronta aos critérios fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza terminativa, por encerrar a fase cognitiva incidental e definir o valor devido, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.202.015/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 9/9/2025; AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 4/3/2024) e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma tal entendimento, afastando a alegação de erro grosseiro na interposição do recurso.

5. A discussão acerca da liquidez e exigibilidade do título executivo encontra-se preclusa e acobertada pela coisa julgada material, pois decidida nos embargos à execução, cujo acórdão transitou em julgado em 09/11/2023.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada (CPC, art. 535), não se prestando à rediscussão de matérias já apreciadas, sendo cabível apenas quanto a fatos supervenientes ou erros materiais de cálculo.

7. Os cálculos apresentados pela exequente observaram corretamente os critérios fixados no despacho judicial e alinhados aos Temas nº 810 do STF (correção pelo IPCA-E) e nº 905 do STJ (juros da poupança), até a vigência da EC nº 113/2021, a partir da qual incide exclusivamente a Taxa SELIC.

8. O município não comprovou o alegado excesso de execução, limitando-se a apresentar cálculos parciais e sem demonstrar erro aritmético concreto, descumprindo o ônus previsto no art. 535, § 2º, do CPC.

9. A tese relativa à não incidência da SELIC no período de tramitação do precatório (ADIs 7060, 7064 e 7047, STF) deverá ser observada pela autoridade responsável pelo requisitório, não interferindo na homologação dos cálculos já corretos até a data da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza terminativa e é impugnável por apelação. 2. Matérias decididas nos embargos à execução e acobertadas pela coisa julgada não podem ser rediscutidas na impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Os índices de correção monetária e juros aplicáveis aos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, após esta, exclusivamente a Taxa SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, rata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
contra a r. sentença (ID 16158350) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, na fase de cumprimento de sentença dos autos dos
embargos à execução
(nº 0017943-91.2006.8.08.0011) opostos em desfavor de
Luvamed Comercial Ltda.
, rejeitou a impugnação ofertada pelo município executado embargante, homologou os cálculos apresentados pelo exequente embargado e determinou a expedição de ofício requisitório de pagamento por precatório.

Depreende-se do caderno processual que a controvérsia originou-se de relação contratual administrativa na qual a empresa Luvamed Comercial Ltda. forneceu produtos farmacêuticos e hospitalares ao Município de Cachoeiro de Itapemirim. Diante da suspensão do pagamento pela municipalidade, sob alegação de suspeita de superfaturamento nos procedimentos licitatórios e contratos que embasaram a aquisição, a fornecedora ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0012868-71.2006.8.08.0011, baseada nas duplicatas mercantis e documentos correlatos.

Em contrapartida, o município executado opôs os presentes Embargos à Execução (nº 0017943-91.2006.8.08.0011), reiterando a tese de inexigibilidade e iliquidez dos títulos em razão das investigações sobre superfaturamento que estariam em curso perante a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas Estadual e o Ministério Público Estadual. Os embargos permaneceram suspensos por mais de uma década, aguardando o desfecho de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (nº 0002179-55.2011.4.02.5002) que versava sobre os mesmos fatos.

Com a prolação de sentença na esfera federal julgando improcedente a Ação Civil Pública e afastando expressamente a ocorrência de superfaturamento com base em auditoria do DENASUS, os presentes embargos retomaram seu curso. Sobreveio, então, sentença (fls. 116/119) julgando improcedentes os embargos à execução, por entender superada a questão das irregularidades e reconhecendo a validade da execução, condenando o município embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, o que foi devidamente confirmado com o desprovimento do recurso de apelação cível por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, oportunidade em que a verba honorária sucumbencial foi majorada para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da execução conexa (ID 5387974), decisão esta que transitou em julgado em 09/11/2023 (ID 6727874).

Após o trânsito em julgado, a credora Luvamed deflagrou, nestes próprios autos de embargos à execução (ID 16158341) – mencionando equívoco no protocolo, que deveria ter sido na execução principal –, o cumprimento de sentença de todo o valor devido pelo ente municipal. Isto porque, na petição e planilha de cálculo (ID 16158342), a exequente incluiu não apenas os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução (13%), mas também o valor principal atualizado da dívida objeto da ação de execução nº 0012868-71.2006.8.08.0011, além de emolumentos de protesto, totalizando um pedido de R$ 701.282,97 (setecentos e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos). Dessa forma, a cobrança integral do débito (principal da execução + honorários dos embargos) passou a tramitar unificadamente nestes autos, o que contou com a ratificação do juízo
a quo
, que encerrou a ação executiva nº 0012868-71.2006.8.08.0011, justamente por compreender que toda a cobrança do débito agora estava concentrada nos embargos à execução nº 0017943-91.2006.8.08.0011.

O município, então, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16158344), alegando excesso de execução e erros nos critérios de cálculo. O juízo
a quo
, por meio da decisão ora apelada (ID 16158350), rejeitou a impugnação, homologou os cálculos da exequente no valor total pleiteado e determinou a expedição de ofício requisitório de pagamento por precatório, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal executado.

Preliminarmente
, a exequente apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, ao argumento de inadequação da via eleita, uma vez que o pronunciamento judicial objurgado, por ter rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os cálculos sem extinguir expressamente a execução, ostentaria natureza de decisão interlocutória, desafiando, portanto, agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de forma que a interposição de apelação configuraria, assim, erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade.

Embora exista entendimento jurisprudencial no sentido que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possui natureza interlocutória, a situação dos autos apresenta peculiaridade relevante. A decisão objurgada (ID 16158350) não apenas rejeitou a impugnação ofertada pelo município, mas também homologou expressamente os cálculos apresentados pela exequente e determinou, na sequência, a expedição de ofício requisitório de pagamento por precatório, condicionada apenas à preclusão das vias recursais.

Nesse particular, a jurisprudência mais recente,
inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça
, tem se orientado no sentido de que a decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, resolve a impugnação, homologa os cálculos
e determina a expedição do requisitório
(precatório ou RPV),
assume natureza de decisão terminativa
, encerrando a fase cognitiva incidental e definindo o valor exato a ser pago, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de Apelação Cível.

Com efeito, tal provimento jurisdicional não se limita a resolver um incidente processual, mas põe fim à discussão sobre o
quantum debeatur
naquela instância, abrindo caminho para a satisfação efetiva do crédito por meio do regime constitucional de pagamentos da Fazenda Pública. Nesse sentido, colaciono julgados recentes do
Superior Tribunal de Justiça
que corroboram tal entendimento:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O recurso especial versa sobre duas questões: cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos no âmbito de cumprimento de sentença e potencial nulidade do cumprimento de sentença em razão da iliquidez do título executivo, mas somente a primeira deve ser conhecida. 2. (...).
3. O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação. Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV. Precedentes. 4. No caso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexista na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação.
5. (...). (REsp n. 2.202.015/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV
. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

No mesmo caminho, trilha a
jurisprudência deste egrégio Sodalício
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que rejeita a impugnação apresentada em pedido de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação, tratando-se de erro insuperável a interposição de agravo de instrumento.
2. Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50036953820248080000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DP 23/07/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2) (...). 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003626-40.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, DP 17/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO.
1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008855-78.2023.8.08.0000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, DP 18/05/2024).

Destarte, considerando a natureza terminativa do ato judicial impugnado, que definiu o valor devido e ordenou o início dos procedimentos para pagamento via precatório, o recurso de Apelação Cível revela-se adequado, afastando-se a alegação de erro grosseiro, o que
impõe a
rejeição
da preliminar de não conhecimento do recurso
.

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da insurgência manifestada pelo município de Cachoeiro de Itapemirim. A sentença hostilizada, conforme relatado, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, Luvamed Comercial Ltda.

Cinge-se a controvérsia meritória a aferir, essencialmente, a ocorrência de excesso de execução nos cálculos homologados, sob a alegação de incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, bem como a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução.

De início, impõe-se registrar que a discussão acerca da liquidez e exigibilidade do débito principal, fundada em supostas irregularidades e superfaturamento na contratação originária, encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada material. Tais matérias foram objeto dos embargos à execução (processo nº 0017943-91.2006.8.08.0011), julgados improcedentes por sentença (fls. 116/119) confirmada por este Tribunal em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária (acórdão ID 5387974), com trânsito em julgado certificado em 09/11/2023 (ID 6727874).

A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, possui cognição limitada, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, salvo nas hipóteses de vício transrescisório ou fato superveniente que altere ou extinga a obrigação, o que não se verifica
in casu
quanto ao mérito da dívida original. A insurgência do município quanto ao suposto superfaturamento e seus reflexos na liquidez do título deveria ter sido, como foi, veiculada e exaurida nos embargos à execução.

Naquele momento processual específico – os embargos à execução –, a Fazenda Pública tem a prerrogativa de alegar toda e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, incluindo, expressamente, a alegação de excesso de execução. O excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2º, I, do CPC, configura-se, entre outras hipóteses, quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. Desse modo, deveria ter concentrado toda a sua defesa, inclusive eventuais questionamentos sobre o montante principal exigido ou a forma de cálculo inicial apresentada pela exequente que pudesse configurar excesso. Contudo, como exaustivamente demonstrado, os referidos embargos foram julgados improcedentes, decisão esta confirmada em grau recursal por este Tribunal, com trânsito em julgado certificado nos autos.

Nesse contexto, a presente fase de cumprimento de sentença e a respectiva impugnação deveriam se ater, precipuamente, a eventuais erros de cálculo na atualização do débito
judicialmente reconhecido
(incluindo o principal validado nos embargos e os honorários sucumbenciais ali fixados e majorados), ou a questões supervenientes à formação do título executivo judicial. Especificamente a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução, em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da execução, toda discussão a seu respeito deveria ter sido feita antes do trânsito em julgado da sentença e acórdão que o definiu, inclusive a respeito de eventual necessidade de aguardar a liquidez da base de cálculo (art. 85, § 4º, II, do CPC), não comportando o debate reabertura neste momento procedimental.

Outrossim, não há que falar em aplicação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, pois a base de cálculo (valor da execução original, devidamente atualizado) é perfeitamente liquidável por meros cálculos aritméticos, não se tratando de sentença ilíquida que demande prévia liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.

Frisado isto, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou detidamente a questão dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, explicitando a correta metodologia a ser seguida, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810), pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905, implicitamente considerado na aplicação dos juros da poupança) e com a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nessa linha, a decisão objurgada evidenciou que os cálculos apresentadas pela pessoa jurídica exequente apelada observaram a determinação judicial anterior (despacho ID 43651109) para que a atualização do débito (tanto o principal quanto os honorários) seguisse os parâmetros definidos, de forma vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 810 (quanto à correção monetária pelo IPCA-E) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905 (quanto aos juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, para débitos não tributários), até a vigência da EC nº 113/2021, quando passou a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.

A decisão apelada, ao homologar os cálculos apresentados pela pessoa jurídica exequente (ID 16158342), reconheceu que estes observaram os parâmetros determinados no despacho ID 43651109, os quais refletem a orientação jurisprudencial consolidada. O município apelante, por sua vez, ao apresentar sua impugnação falhou em demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante memória de cálculo completa e detalhada, o alegado excesso decorrente da suposta aplicação incorreta dos índices de atualização pela exequente, limitando-se a apresentar cálculos parciais e questionáveis (ID’s 16158345 e 16158346), como bem apontado pela apelada, de forma que incide, na espécie, a sanção processual decorrente da inobservância do art. 535, § 2º, do CPC
1
.

Quanto à alegação recursal superveniente referente à não incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento do precatório, conforme deliberado nas ADI’s 7064, 7047 e 7060 pelo Supremo Tribunal Federal, embora juridicamente correta a tese, sua aplicação prática se dará no momento da expedição e efetivo pagamento do requisitório, não maculando, por si só, a decisão homologatória dos cálculos atualizados
até a data de sua elaboração
, mormente diante da preclusão operada pela deficiência da impugnação originária. A observância da orientação do Pretório Excelso deverá ser aferida pela autoridade competente quando do processamento do precatório.

Nesse contexto,
a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
, seja pela preclusão da discussão sobre o débito principal e pela deficiência da impugnação quanto aos erros de cálculo, seja pelo acerto do juízo
a quo
ao reconhecer a conformidade dos cálculos homologados com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão objurgada, não havendo que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois não houve condenação ao pagamento de verba sucumbencial no referido
decisum
.

É como voto.

1
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...). § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.